Tribunal: TJDFT
Processo: 0741914-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741914-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: KREDIT GESTAO DE PAGAMENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Vislumbrando a possibilidade de acordo, remetam-se ao CEJUSC. Brasília, DF, em 27 de outubro de 2020 15:55:50. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator